Tribunal: TJSP
Processo: 2076271-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2076271-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO III, é embargado CARPES
SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076271-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.003
2
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA – 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO
III
EMBARGADA: CARPES SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ponto de omissão. Embargos
acolhidos.
VOTO No 38.003
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
193/195, que, segundo o embargante, reclama suprimento (ponto de omissão).
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 12).
FUNDAMENTAÇÃO
Circunstância de prejudicialidade, irradiada de ação de
prestação de contas, ali a definir posições de crédito e débito, tomando relação
jurídica mantida pelas partes (prestação de serviços), mesma causa de pedir da
execução, aqui controvertida, há que suspender este procedimento executivo, até
melhor esclarecimento naquele âmbito (artigo 313, V, letra a, do Código de
Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, para o fim acima explicitado.
CARLOS RUSSO
Relator